Tribunal: CARF
Processo: 11075.001922/2001-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.001922/2001-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.099 – / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO SAMBORJENSE DE IDIOMAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS SUMULADAS. SUMULA CARF No 76.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, bem como não servirá como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do Pleno do CARF.
SÚMULA CARF 76. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício
para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se
os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.001922/2001-76
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001922/2001-76

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Especial da 1a Seção deste Conselho,
quando foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, afastar as
nulidades suscitadas em voto assim ementado (acórdão no 1801-00.277):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2000, 2001, 2002
CONCOMITÂNCIA AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A submissão de matéria tributária à apreciação do Poder Judiciário implica em
renúncia à esfera administrativa. Não conhecimento do recurso no que se
relaciona às matérias objeto de ação judicial interposta pela recorrente.
NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO
DE VALORES JÁ RECOLHIDOS.
Não padece de vício insanável o lançamento tributário que ao constituir o
crédito tributário não exclui as parcelas pagas pela contribuinte, ainda mais,
quando houve alteração na sistemática de apuração dos quantuns devidos pelo
contribuinte. A constituição dos tributos devidos pelo contribuinte não se
confunde com o pagamento parcial destes, cujas parcelas deverão ser
computadas na cobrança dos créditos pela unidade de jurisdição.
JUROS SELIC. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
As Súmulas nos 04 e 05 editadas pelo CARF, recepcionadas do antigo
Conselho de Contribuintes, dispõem, respectivamente, sobre o cabimento da
cominação dos juros calculadas à taxa Selic incidentes sobre os débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal, e a sua
aplicabilidade ainda que suspensa a exigibilidade deste débito, salvo se existir
depósito do montante integral.
NORMAS TRIBUTÁRIAS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido em relação à tributação do IRPJ deve acompanhar as autuações
reflexas de PIS, COFINS e CSLL.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 280 e ss, com fulcro no
art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação ao entendimento de que os
pagamentos efetuados a título de SIMPLES, relativamente ao período abrangido pela eficácia da
exclusão do regime, podem ser aproveitados nos presentes autos.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001922/2001-76

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 269 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido
nos seguintes termos:
Para tanto, cita e transcreve a ementa do Acórdão no 108-07169, cuja matéria que
interessa ao presente exame foi descrita nos seguintes termos:
Acórdão no 10807169:
"Ementa: (...)
IRPJ COMPENSAÇÃO DE RECOLHIMENTOS A TÍTULO DE SIMPLES
Incabível a redução dos tributos lançados de ofício pela utilização de valores
pagos a título de SIMPLES, porque em se tratando de recolhimentos indevidos, em
virtude da exclusão do regime, eles só poderão ser considerados por meio de
compensação com o crédito tributário lançado e após aval da autoridade local da
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Preliminar rejeitada. Recurso negado"
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos na ementa do Acórdão paradigma,
evidencia-se que a recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes, chegou-se a conclusões
distintas.
Com efeito, o voto do acórdão recorrido expõe tese no sentido de que os “valores
anteriormente recolhidos são passíveis de pedido de compensação ou restituição ou
mero abatimento no valor a ser pago”. Segundo a relatora do referido voto, no caso, há
que se “realizar o ajuste entre o que foi recolhido a título de Simples e os valores
exigidos neste Auto de Infração, prosseguindo para a cobrança somente os saldos
remanescentes.” Em sentido inverso, porém, é o entendimento firmado pelo acórdão
paradigma, haja vista sustentar o entendimento segundo o qual seria incabível a redução
dos tributos lançados em procedimento de ofício pela utilização de valores pagos a
título de SIMPLES.
Ante ao exposto, os acórdãos apresentados pela Fazenda Nacional, ao meu ver, cumpre
a exigência de demonstrar, fundamentadamente, a divergência de interpretação de lei
tributária entre Câmaras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa é o escopo do
recurso especial, opino no sentido de que se DÊ SEGUIMENTO ao recurso interposto
em relação ao ponto questionado do acórdão recorrido.

Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte foi devidamente intimada, e apresentou as devidas contrarrazões
às fls. 323 e ss, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido, apresentando diversos julgados
nesse sentido.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001922/2001-76

Ressalte-se que a contribuinte também manejou o devido Recurso Especial,
porém seu seguimento não foi admitido conforme despacho de fls. 339 e ss.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.
Breve Síntese
AIIM – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, anos-calendários 1999, 2000 e 2001, em
razão do desenquadramento da empresa do SIMPLES.
De acordo com o "Relatório do Trabalho Fiscal" (fls. 30/35) a contribuinte optou pelo
SIMPLES em 1997, tendo sido excluída do regime em 01/04/99 pelo Ato Declaratório
n° 182.666, de 09/01/99 (fl. 59), por não ser permitido o enquadramento no sistema a
sua atividade econômica. A contribuinte ingressou com Mandado de Segurança e teve a
liminar negada. A sentença .. concedeu a segurança postulada e a contribuinte foi
reincluida no SIMPLES A Fazenda interpôs apelação e o TRF da Lla Região deu
provimento, tendo o acórdão transitado em julgado em 06/02/2001.
Tendo em vista que a contribuinte não se manifestou explicitamente sobre o regime de
apuração do lucro, conforme lhe solicitado em intimação, e, considerando ter
apresentado Livro Caixa, foram o 1RPJ e a CSLL lançados pela forma presumida. Os
valores da receita bruta foram obtidos das Declarações de IRPJ Simplificadas dos anos-
calendário de 1999 e 2000, separando-se as receitas de prestação de serviços e receita de
vendas de mercadorias.
A DRJ manteve o lançamento.
Conhecimento
No caso, devemos nos ater à possibilidade de aproveitamento dos pagamentos
efetuados à título do SIMPLES para ajustar o crédito tributário devido.
Alega a recorrente que ao se utilizar dos valores pagos na sistemática do
SIMPLES ofende-se o princípio da legalidade:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001922/2001-76

No entanto, cabe destacar a existência da recente Súmula CARF 76, que menciona
exatamente que após a exclusão do SIMPLES, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática.
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011
Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009
Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.

O acórdão recorrido foi exatamente nessa linha:
Voto para afastar as nulidades suscitadas pela recorrente, para, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido estrito do serviço de controle do
crédito tributário da unidade de jurisdição da contribuinte proceder aos ajustes para
efeitos de cobrança dos créditos tributários em vista dos recolhimentos efetuados a título
de Simples, relativos ao período fiscalizado, e não objetos de pedidos de
restituição/compensação, eventualmente formulados pela empresa.
Dessa forma, o recurso especial interposto não pode ser admitido, nos termos do
RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.001922/2001-76

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.

Assim, NÃO conheço do Recurso Especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do recurso Especial PGFN.

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital